Tribunal: TJES
Processo: 0030339-76.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030339-76.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA HOSPITALAR LTDA

APELADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2)
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3)
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
dois

embargos de declaração
opostos,
de um lado
, por
CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
e,
de outro
, por
VITORIA HOSPITALAR LTDA
em face do v. acórdão de id. 8787508, que conheceu dos apelos interpostos por ambas as partes e lhes deu parcial provimento, para (i) acolher parcialmente os embargos monitórios opostos pelo ora primeiro embargante em relação aos créditos encartados nas Notas Fiscais nº 31.312, 36.885 e 36.263, constituindo título judicial em relação às Notas Fiscais nº 27.305 e 67.019; e (ii) em sede de reconvenção, reconhecer que o valor a ser repetido, de forma simples, pelo segundo embargante equivale a R$ 16.800,00, referente às Notas Fiscais nº 31.312 e nº 36.263.

Em suas razões recursais (id. 9097693), aduz
CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
afirma, em suma, haver omissão no v. acórdão embargado quanto à alegação de ausência mínima de prova da entrega dos materiais descritos nas notas fiscais, que foram emitidas de forma unilateral.

Por sua vez,
VITORIA HOSPITALAR LTDA
sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em contradição ao impor a repetição simples do valor de R$ 16.800,00, uma vez que não houve pagamento/desembolso para que se possa falar em repetição (id. 8924432).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Em relação ao vício de
contradição
,
é cediço que “a contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

In casu
, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar amoldar suas irresignações a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, fato é que pretendem apenas e
tão somente a rediscussão da controvérsia quanto à pretensão de
VITORIA HOSPITALAR LTDA
de ver satisfeito o crédito inscrito em notas fiscais relacionadas ao fornecimento de equipamentos, instrumentos e materiais cirúrgicos ao
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
.

A esse respeito, como se vê dos excertos abaixo reproduzidos, todas as questões suscitadas foram adequadamente examinadas pela c. 2ª Câmara Cível, que pontuou a suficiência da prova documental que ampara a ação monitória. Confira-se:

“Superado este ponto, a controvérsia se estabelece em relação às Notas Fiscais nº 27.305 e 67.019, que foram consideradas documentos hábeis e suficientes a amparar a pretensão de
VITORIA HOSPITALAR LTDA
de ver satisfeito o crédito inscrito em tais documentos, decorrente do fornecimento de equipamentos, instrumentos e materiais cirúrgicos ao
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
.

A esse respeito, o
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
(embargante à monitória, na origem) reprisa, em apelação, as alegações deduzidas na origem, no sentido de que não há prova suficiente da entrega dos produtos, notadamente porque não há assinatura nas notas fiscais, que foram, aliás, produzidas unilateralmente.

Neste ponto, tenho que a r. sentença não merece qualquer retoque.

A uma, porque, consoante jurisprudência sedimentada do c. STJ, ‘a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor’ (AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Tal entendimento, aliás, não se restringe a contratos cujo objeto seja a prestação de serviços, como alega o recorrente, aplicando-se também às prestações de entrega de produto e mercadoria,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. JULGADOS DO STJ. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ENTREGA DO PRODUTO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A moldura fática delineada no acórdão recorrido constata que as notas ficais anexadas aos autos confirmam que a municipalidade, por meio de contrato firmado mediante procedimento licitatório - pregão presencial -,
adquiriu fornecimento de granito da ora agravada, sendo entregue ao ente federativo
, conforme os e-mails anexos aos autos. 3.
Consoante jurisprudência deste egrégia Corte Superior, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
(AgInt no AREsp 1.618.550/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020; REsp 203.811/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2000, DJ 27/3/2000, p. 96; e REsp 167.618/MS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/5/1998, DJ 14/6/1999, p. 202) 4. O Tribunal a quo reconheceu, com base na análise de provas, que duas notas fiscais, após
entrega do produto decorrente de contrato, não foram quitadas pela agravante
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021)

AÇÃO MONITÓRIA. TRIPLICATAS SEM ACEITE. PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. 1.
A documentação consistente em triplicatas sem aceite e notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, como pretende a recorrente
. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 203.811/MG, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/2/2000, DJ de 27/3/2000, p. 96.)

Em segundo lugar, em relação à unilateralidade dos documentos, a jurisprudência do c. STJ é firme em assentar que ‘não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos,
ainda que unilaterais
, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgInt no REsp n. 1.416.596/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 26/9/2019).

Ainda que assim não fosse, é relevante compreender que ‘a prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido’, de modo que ‘
caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor

(...)’ (STJ, REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves enuncia que ‘
não é possível definir
a priori
qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC
, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados,
tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar
’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. Salvador: JuPodivm, 2016, p. 927).

Dito isso, tem-se que,
in casu
, o exame das notas fiscais nº 27.305 e 67.019, à luz do caso concreto e do conjunto documental produzido nos autos, permite inferir a existência e a subsistência da obrigação de pagar encartada em tais documentos.

Até porque, uma vez opostos embargos monitórios, a cognição atribuída ao órgão julgador se dilata de forma ampla, idêntica àquela exercida em procedimento comum, cabendo um juízo completo sobre a existência e a extensão do direito afirmado na petição inicial monitória,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022. (...) 5.
Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo
. (...) (REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)

Nesse contexto, ‘
caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor
’ (STJ, REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023).

Fincadas essas premissas, e aprofundando a cognição em relação ao direito de crédito afirmado na petição inicial da ação monitória, com lastro nas Notas Fiscais nº 27.305 e 67.019, não se sustentam as alegações de
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
quanto à ausência de comprovação de entrega dos equipamentos, instrumentos e materiais cirúrgicos discriminados nos referidos documentos.

Com efeito, em que pese a ausência de assinatura nas ditas notas fiscais, dos autos se faz possível confirmar a entrega dos produtos, uma vez que o próprio recorrente (
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
) colige aos embargos monitórios lacres de diversos produtos (fls. 272/292) – o que somente pode significar que os teve sob sua posse.

A tabela abaixo, elaborada por esta Relatoria a partir do cotejo entre a nota fiscal nº 67019 e os lacres de produtos acostados pelo
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
aos embargos monitórios, permite inferir, no mínimo, a entrega parcial dos produtos:

Código do produto

Nota Fiscal

(fl. autos)

Lacre

(fl. autos)

1012449-12

fl. 25

fl. 272

1012447-12

fl. 25

fl. 273

1012451-08

fl. 26

fl. 274, 289 e 290

1012272-12

fl. 26

fl. 275

1012278-08

fl. 26

fl. 276

1012448-15

fl. 25

fls. 277/279

1012451-12

fl. 28

fls. 280/282

1012451-15

fl. 25

fl. 283

1012448-08

fl. 25

fl. 284

1012449-15

fl. 25

fl. 285

1012451-20

fl. 26

fls. 286/287

1012448-12

fl. 25

fl. 288

1012453-08

fl. 26

fls. 291/292

À evidência, a tabela acima não exaure os produtos discriminados nas notas fiscais, mas lança luz ao fato de que não se sustenta a genérica alegação de que os produtos não foram entregues, pois a própria recorrente produz prova em sentido contrário.

Neste ponto, reitera-se que ‘nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito’ (AgInt no AREsp n. 1.814.163/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021) – ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Os demais elementos de prova produzidos (e-mails e notificações de fls. 29/30), aliás, corroboram a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como seus caracteres, mediante procedimento de consignação de produtos, o que levou, inclusive, ao ajuizamento de outra demanda em desfavor de
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
, em circunstâncias similares à presente, no bojo da qual o ora recorrente confessou débito de R$ 221.203,00 (fls. 32/33).

Assim, sob o prisma da boa-fé objetiva, deve-se endossar e legitimar os comportamentos historicamente assumidos pelas partes, consoante o disposto no art. 113, §1º do CC.

Ato contínuo, tampouco merece guarida a alegação sucessiva de que parte dos produtos entregues venceu antes mesmo da emissão das notas fiscais, uma vez que a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento detalha o procedimento de consignação de equipamentos e instrumentos em hospital, consignando que a emissão de notas fiscais não ocorre no momento da consignação, mas apenas posteriormente, mais especificamente após o uso dos produtos e a conferência dos lacres.

A esse respeito,
ROGERIO VENIL DO ROSÁRIO
, representante legal e coordenador de controladoria de
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
, em depoimento pessoal, esclareceu que ‘o fluxo de fornecimento de material ocorre através da consignação do material no hospital, sendo esse material utilizado no procedimento cirúrgico pelo médico e que após a utilização do material, o seu lacre é anexado a ‘folha de sala’ do hospital e apenas depois é que ocorre o faturamento individual daquele produto’ (fl. 345).

No mesmo ato instrutório,
ALESSANDRO MARQUES
, representante legal de
VITORIA HOSPITALAR LTDA
, consignou que ‘tem conhecimento de todo processo interno para a utilização dos produtos com o devido registro, através de documentos (constantes dos autos, às fls.98-105, por exemplo) para posterior faturamento e emissão da nota contendo inclusive os dados do paciente; que para o caso de o hospital não repassar os documentos que lhe competem realizar, a VITORIA HOSPITALAR, no caso específico, não realiza o faturamento’ (fl. 346).

Assim, a emissão das notas fiscais em data posterior ao vencimento dos produtos nela indicados não significa, necessariamente, sua inutilidade ao uso a que se destina.”

O mesmo se diga quanto ao capítulo decisório afeto à repetição do indébito, que abordou e enfrentou de forma suficiente as questões submetidas à instância recursal, confira-se:

“Por fim, o último ponto meritório carecedor de análise diz respeito à forma de
repetição do indébito
erigido a partir da cobrança judicial indevida dos valores encartados nas Notas Fiscais nº 31.312, 36.805 e 32.263, fato incontroverso uma vez que as partes reconhecem que tais títulos foram objeto de outra demanda, já resolvida por acordo devidamente quitado.

Quanto a este ponto, suscitado em sede de reconvenção (fls. 293/298), a r. sentença impôs a restituição da quantia na forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé do requerente da ação monitória (
VITORIA HOSPITALAR LTDA
).

Em sentido contrário, alega o
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
que a repetição deve ocorrer em dobro, na forma do art. 940 do CC, sustentando, para tanto, que a cobrança judicial de dívida já adimplida e que fora objeto de outra demanda configura manifesta quebra da boa-fé objetiva.

O c. STJ tem entendimento remansoso, firmado em sede de repetitivo (REsp 11111270/PR, Tema nº 622), no sentido de que ‘a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
’.

Isso significa, em outros termos, que ‘a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC
exige a comprovação do dolo
’ (AgInt no AREsp n. 2.526.642/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Assim sendo, em que pese a irresignação do
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
, fato é que não se depreende dos autos prova de intenção deliberada e dolo de cobrança de dívida já adimplida, sendo verossímil a tese de que o requerente da ação monitória incorreu em equívoco, diante da conturbada relação entre as partes e da emissão de sucessivas notas fiscais.

Até porque o requerente da ação monitória fez expressa menção, na petição inicial, ao processo de nº 002306-76.2016.8.08.0035 (fls. 31/33), no qual se pactuou acordo relativamente às Notas Fiscais nº 31.312 e 36.885, não se dessumindo, portanto, que pretendia omitir tal fato.

Além disso, tão logo suscitado a se manifestar sobre a questão, houve expresso e voluntário reconhecimento do equívoco, conforme se vê à fl. 305, circunstância que afasta a alegada má-fé, consoante jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2.
O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução
. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.349.905/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 13/3/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA EXECUÇÃO. FATO QUE NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE A SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o acórdão recorrido,
em que pese a instituição financeira tenha agido com descuido ao apresentar os cálculos para a execução, não se verificou a demonstração cabal de dolo ou má-fé na sua elaboração, condições indispensáveis para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil
. 2. O reconhecimento da litigância de má-fé do banco credor nos embargos à execução, em decisão transitada em julgado, não enseja a aplicação automática da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, pois as penalidades são decorrentes da violação de normas distintas, que visam à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diferentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 316.870/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 8/5/2018)

A propósito, vale lembrar que a má-fé não se presume, devendo ser provada, conforme sedimentada jurisprudência do c. STJ,
in litteris
: ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia:
a boa-fé se presume; a má-fé se prova
’ (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014).

Portanto, merece ser mantida a r. sentença neste capítulo.

Acolho, de outro lado, a irresignação recursal quanto ao valor a ser repetido, que não é, como assentado na sentença, de R$ 14.100,00, mas sim de R$ 16.800,00, montante que se alcança a partir da soma das Notas Fiscais de nº 31.312 e 36.263, cujos valores são, respectivamente, R$ 2.700,00 (fl. 21) e R$ 14.100,00 (fl. 22).”

Como se vê, portanto, veiculam os embargantes mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição dos recursos, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada, por todos, pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por VITORIA HOSPITALAR LTDA e CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)